Tribunal: TJMT
Processo: 0002347-81.2015.8.11.0039
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002347-81.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Infração Administrativa, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GONCALVES ANTONIO BONFIM - CPF: 511.286.246-72 (APELADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - CNPJ: 43.052.497/0001-02 (APELANTE), ANTONIO PITTON - CPF: 134.047.848-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VOTUPORANGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - CLONAGEM DE VEICULO - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - MULTAS IMPOSTAS PELO DER - NULIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO — SENTENCA CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.

2. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

3. Da análise da documentação apresentada nos autos, verifica-se o quadro comparativo entre o veiculo clone e o original, por meio do exame da imagem dos veículos (ID. 8558628 e ID. 8558629) corroboram com a tese de clonagem do veiculo do autor/Apelado.

4. Diante desse cenário,
não resta dúvida de que o apelado foi vítima de clonagem do seu veículo e de que o dublê é que teria sido utilizado no cometimento das infrações de trânsito que lhe foram imputadas
, estando os autos abastecidos de provas suficientes quanto às alegações do autor.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
M.M. Juíza Lilian Bartolazzi L. Bianchini
, que nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela “Inaudita Altera Pars” movida por
GONCALVES ANTONIO BONFIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a anulação das infrações de trânsito e lançamentos dos pontos na CNH do requerente, e por consequência, condenou os requeridos ao pagamento, a titulo de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu apelo, preliminarmente, argui que não possui legitimidade passiva, posto que todos os atos correspondentes ao direito de dirigir, são de competência do órgão executivo de trânsito, mediante procedimento administrativo próprio.

No mérito, alega que a imposição das penalidades foram decorrentes de legítimos procedimentos administrativos, e ainda, que não há que se falar em condenação da Autarquia a título de danos morais, uma vez que não pode ser responsabilizada por situação à qual não deu causa.

Ao final pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentada pelo apelado – id. 8558684

e 8558685 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 9879464 - -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

O apelante, alega em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é o órgão responsável pela pontuação, bem como pelo procedimento administrativo para suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação, mas sim o DETRAN.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4.
O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019)

Desta forma,

tendo em vista que a infração foi lavrada pelo Apelante, conforme ID. 8558629 - Pág. 3, não há razão para a extinção do feito por ausência de legitimidade passiva
.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
M.M. Juíza Lilian Bartolazzi L. Bianchini
, que nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela “Inaudita Altera Pars” movida por
GONCALVES ANTONIO BONFIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a anulação das infrações de trânsito e lançamentos dos pontos na CNH do requerente, e por consequência, condenou os requeridos ao pagamento, a titulo de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que
GONCALVES ANTONIO BONFIM
ajuizou a Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela “Inaudita Altera Pars” nº
2347-81.2015.8.11.0039 – Código: 66156
contra o
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER/SP
, visando o cancelamento dos autos de infração de trânsito reclamados e a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da placa de seu veículo ter sido clonada, uma vez que nunca transitou nos locais das autuações e também tendo em vista que as características do seu veiculo, são divergentes das características do veiculo apresentadas nas notificações dos AIT‘s reclamados.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Da leitura do dispositivo constitucional supracitado, evidencia-se a chamada Teoria do Risco Administrativo. Ao atuar e intervir, nos mais diversos setores da vida social, a Administração submete os seus agentes e também o particular a inúmeros riscos. Esses riscos são da essência da atividade administrativa e resultam da multiplicidade das suas intervenções, que são indispensáveis ao atendimento das diversas necessidades da coletividade.

O risco administrativo, portanto, não raro, decorre de uma atividade lícita e absolutamente regular da Administração, daí o caráter objetivo desse tipo de responsabilidade, que faz abstração de qualquer consideração a respeito de eventual culpa do agente causador do dano.

No entanto, se faz necessário a comprovação do nexo de causalidade demonstrando que o dano resultou diretamente da inação dos agentes administrativos ou do mau funcionamento de um serviço da Administração.

No caso em tela, assevera o apelante que a Autarquia não tem como ter ciência inequívoca de que os veículos que trafegam sob suas Rodovias e Concessionárias sejam clonados, ou ainda, apurar a clonagem propriamente dita dos mesmos.

Da análise dos autos, é possível extrair que o requerente, ora Apelado, anexa os documentos comprobatórios, sendo estes: notificação de autuação com foto do veiculo que recebeu a multa, bem como fotos e certificado do registro de veiculo realizado em São Jose dos Quatro Marcos/MT.

Verifica-se através da documentação apresentada, que o quadro comparativo entre o veiculo clone e o original, por meio do exame da imagem dos veículos (ID. 8558628 e ID. 8558629) corroboram com a tese de clonagem do veiculo do autor/Apelado.

Diante desse cenário,
não resta dúvida de que o apelado foi vítima de clonagem do seu veículo e de que o dublê é que teria sido utilizado no cometimento das infrações de trânsito que lhe foram imputadas
, estando os autos abastecidos de provas suficientes quanto às alegações do autor.

Portanto, configurados o nexo de causalidade e a conduta ilícita da Administração Pública, caracterizando a responsabilidade civil da autarquia requerida.

Inexorável, assim, que o Apelado foi atingido em seus direitos de personalidade, posto que não conseguiu, senão através de processo judicial, o afastamento da infração que importa em pontuação que pode dar azo a suspensão do direito de dirigir.

Com efeito, as multas e pontuações lançadas afetam a personalidade do autor, na medida em que lhe impõe sentimento de diminuição de liberdade, por não poder exercer livremente o direito de conduzir veículos.

Nesse sentido:

CLONAGEM DE VEÍCULO – MULTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL Apelação Cível. Proprietário que suporta imposição de multa decorrente de veículo diverso. Pretensão de cancelamento do ato administrativo e fixação de indenização. A sentença determina o cancelamento do auto de infração C-34833309 e, consequentemente, da multa e atribuição de pontos na CNH do autor decorrente do mesmo, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em relação às demais multas listadas na inicial de fls. 48/58, julga extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Detran/RJ. Fixa sucumbência do réu em parte mínima do pedido, condena o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade de justiça deferida. Apelo autoral para fixação de verba reparatória no importe de R$ 15.000,00. Matéria devolvida ao Tribunal diz respeito ao dano moral e eventual quantificação. Auto de Infração não menciona o condutor, bem como não comprova o cumprimento da medida administrativa ali prevista de retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, medida que faria cessar a conduta de terceiro e identificaria o causador do dano, pelo que o apelado não pode se amparar na excludente de fato de terceiro. Responsabilização do Detran/RJ: autarquia estadual responsável pela fiscalização do trânsito de veículos e gestão do registro das infrações.
Teoria do Risco Administrativo. Responsabilidade Objetiva (§ 6º, do art. 37 da CR). Presunção de legalidade do ato administrativo afastada. Falha do serviço que restou comprovada. Dano moral configurado. Imputação de infração sem respaldo legal.
Desvio produtivo. Valor fixado em R$ 5.000,00. Sentença que merece reparo. Recurso provido. (APELAÇÃO Nº 057638-13.2016.8.19.0038, RIO DE JANEIRO, 26ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, data da publicação: 03/04/2020)

Desse modo,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Destarte, permanecendo sucumbente o apelante, deverá arcar, também, com honorários recursais, estes arbitrados em 5% do valor da causa, mesma base de cálculo adotada pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021